Tribunal: TJDFT
Processo: 0735177-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735177-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: CLARA LEONOR NEIVA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação da EXECUÇÃO FISCAL n. 0726043-10.2023.8.07.0016, determinou a emenda da peça inicial nos seguintes termos: As petições de Id 160747212 e 166328337 não atendem integralmente ao determinado em Id 158886404. A hipótese do art. 1.797, II, do CC/02 exige prova mínima de que o herdeiro esteja na efetiva administração dos bens da herança, não podendo tal condição ser presumida. Se o legislador apontou fatos específicos que atraem a qualidade de administrador provisório para um dos herdeiros, é ônus do autor a prova de tal fato. Neste ponto, o princípio da cooperação não pode ser invocado pelo exequente, dado que é ônus do exequente a correta qualificação dos integrantes do polo passivo, devendo ele lançar mão dos instrumentos processuais adequados para superar eventuais obstáculos, não tendo a parte exequente sequer indicado a realização das diligências mínimas para a correta qualificação dos herdeiros. Vale ponderar que, nos casos em que o espólio não é representado por inventariante ou quando não há indícios mínimos a respeito de qualquer das hipóteses do art. 1.797 do CC/02, o caso é de litisconsórcio passivo necessário entre os herdeiros, cuja coletividade cabe a representação da herança, conforme prevê os arts. 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC/15. Ante o exposto, defiro ao exequente a derradeira oportunidade para emendar a inicial, comprovando que o herdeiro Paulo Eduardo Neiva Nunes exerce a posse e administração dos bens da herança, ou trazendo a qualificação completa de todos os demais herdeiros. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões, o Agravante alega que a execução fiscal ajuizada contra o ESPÓLIO DE CLARA LEONOR NEIVA NUNES tem por objeto a cobrança do IPTU/TLP de 2010 a 2021. Aponta que, em decisão anterior, o Juízo de origem determinou que o Distrito Federal emendasse a petição inicial para juntar a certidão de óbito, e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, ao entendimento de que a ele compete a representação judicial do espólio. Afirma ter apresentado tal certidão de óbito, a qual revela que o(a) executado(a) faleceu antes do ajuizamento da ação; e informação de que não foi localizado o seu inventário. Insurge-se contra a decisão que indeferiu pedido de citação do Espólio por oficial de justiça, em nome do administrador provisório e determinou ao exequente a citação de todos os herdeiros, com fundamento nos arts. 110 e 313, § 2o, I do CPC. Defende que o art. 110 e 313, § 2o, I do CPC, é aplicado no caso de sucessão de partes, isto é, quando o óbito se dá no curso do processo, o que não é o caso dos autos. Aponta que a decisão impugnada ofende aos art. 1.797 do Código Civil, aos arts. 614 e 796 do Código de Processo Civil, à Súmula 392 do STJ e o Princípio da Cooperação. Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão combatida e o prosseguimento da execução fiscal, citando-se o Espólio por Oficial de Justiça, em nome do administrador provisório. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. De acordo com o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, no caso, embora o recorrente alegue dificuldade em encontrar processo de inventário e termo de compromisso de inventariante, verifica-se que a inicial se encontra pendente de saneamento. A fim de preservar a ordem processual, mostra-se inviável o exame da postulação antes do saneamento. Eventualmente saneada a inicial, a questão poderá, então, ser reprisada, ficando obstado o aperfeiçoamento da preclusão. Nesse sentido, transcreve-se Decisão: [...] Ora, não saneada a inicial, o caminho procedimental será seu indeferimento, afigurando-se desconforme com a ritualística ortodoxa inerente ao devido processo legal que a tutela provisória seja, então, examinada ou reexaminada nesse momento. Ressalvo que, eventualmente saneada a inicial, a questão poderá, então, ser reprisada, ficando obstado o aperfeiçoamento da preclusão. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO - Relator. Ante o exposto, RECEBO o recurso apenas com efeito devolutivo e INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão combatida. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte recorrida, ESPÓLIO DE CLARA LEONOR NEIVA NUNES, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para facultar a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal; bem como a documentação que entender necessária à análise da matéria, na pessoa indicada pelo recorrente como administrador provisório: PAULO EDUARDO NEIVA NUNES, filho de CLARA LEONOR NEIVA NUNES e MANOEL PAULO NUNES, CPF: 152.703.511-53, por carta, no endereço informado pelo agravante (ID 160747215, processo de origem). Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Preclusas estas, façam os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator